Tribunal: CARF
Processo: 18239.001007/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.001007/2008-86
RESOLUÇÃO
2202-001.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THEO FERREIRA DE CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, encaminhar os
autos à Unidade de Origem, para fins de que a Confederação Brasileira de Tênis seja intimada a
informar o montante dos rendimentos tributáveis efetivamente pagos ao contribuinte, assim
como as respectivas retenções de imposto de renda efetuadas no ano calendário 2004, sendo, na
sequência, intimado o contribuinte para manifestar-se sobre o resultado dessa providência.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 14a
Turma da DRJ/RJ1, de lavra da auditora-fiscal Denise Moutinho dos Santos (Acórdão 12-44.169):
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001007/2008-86
2

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra a Notificação de
Lançamento de fls. 12/15 do e-processo, resultante de alterações na Declaração
de Ajuste Anual, exercício de 2005, ano-calendário de 2004, em decorrência de
compensação indevida de IRRF pelo contribuinte, que resultou em crédito
tributário no montante de R$ 7.981,11, acrescido de multa de ofício e dos juros
legais, referente à fonte pagadora CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS – CNPJ
33.909.482/0001-56, como consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, que integra a Notificação de Lançamento.
Regularmente notificado, em 28/01/2008, AR à fl. 49 do e-processo, o interessado
apresentou impugnação em 21/02/2008, aduzindo, em síntese, o que se segue:
a) Que, em todos os atos do procedimento fiscal, o impugnante foi
invariavelmente intimado, via postal, inclusive quando do recebimento da
presente Notificação de Lançamento;
b) Que, na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a autoridade fiscal,
simplesmente, glosa o valor do imposto de renda retido na fonte, declarado pelo
impugnante em sua Declaração de Ajuste do exercício de 2005, sem levar em
conta os diversos documentos apresentados em resposta ao Termo de Intimação
no 2005/60716028311090;
c) Que, muito embora a fonte pagadora, Confederação Brasileira de Tênis, CNPJ
33.909.482/0001-56, não tenha emitido seu comprovante de rendimentos e
retenção do imposto de renda, relativo ao ano-calendário de 2004, o impugnante,
ciente de seus deveres, declarou ter recebido o valor total de R$ 50.000,00, como
rendimentos tributáveis;
d) Que, da mesma forma, ciente de seus direitos, tratou de informar à Receita
Federal o total do imposto de renda, no valor de R$ 7.981,11, que lhe foi retido na
fonte, no ano de 2004;
e) Que, em nenhum momento, a autoridade fiscal exigiu que fosse apresentado
qualquer comprovante da fonte pagadora;
f) Que, o impugnante apresentou documentação farta que comprova ter recebido
honorários da Confederação Brasileira de Tênis, em valores líquidos do Imposto
de Renda, pois se tivesse recebido seus honorários em valores brutos, certamente
que não seriam em valores quebrados, inclusive com centavos, como constam nos
documentos internos da fonte pagadora, ora anexados;
g) Que, a autoridade fiscal deveria ter diligenciado à fonte pagadora, levando
consigo os documentos e as informações prestadas pelo impugnante;
h) Que, no entender do impugnante, ao ignorar o seu requerimento, protocolado
em 26/11/2007, deixando de atender ao pedido de diligência na Confederação
Brasileira de Tênis, a autoridade fiscal causou, de uma forma mais contundente,
prejuízo ao seu constitucional direito de defesa;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001007/2008-86
3
i) Que, tais rendimentos foram auferidos, a título de honorários, da Confederação
Brasileira de Tênis, portanto, são originados do trabalho não-assalariado do livre
exercício da profissão de contador, conforme preceitua o artigo 45, inciso I, do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99);
j) Que, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto de Renda,
sobre rendimentos do trabalho não-assalariado percebido por pessoa física é da
FONTE PAGADORA, conforme preceitua o artigo 717, do Decreto no 3.000/99;
k) Que, a Receita Federal com a edição do Parecer Normativo no 1, de 24/09/2002
– DOU 25/09/2002, define conclusivamente a respeito do sujeito passivo da
obrigação tributária e do responsável pela retenção e recolhimento do imposto de
renda sobre os rendimentos auferidos por pessoa física;
l) Que, o impugnante agiu exatamente como dispõe o item 17 do Parecer
Normativo no 1, pois ofereceu à tributação o valor de seus honorários, recebidos
durante o ano de 2004 e compensou o imposto de renda que lhe foi retido;
m) Que, para fins de comprovação estão sendo anexados os extratos bancários do
Banco Itaú, referentes à conta-corrente no 00039-5, de titularidade do
impugnante, onde os valores líquidos recebidos foram depositados;
n) Que, junta, também, para fins de comprovação, a seguinte documentação:
Recibos de honorários, no valor de R$ 6.000,00, emitidos em 04/02/2004,
01/06/2004, 06/07/2004 e no valor de R$ 8.000,00, emitido em 08/09/2004. E
cópias de cheques emitidos pela fonte pagadora em favor do impugnante, todos
de valor igual a R$ 5.064,73, emitidos em 05/04/2004, 12/04/2004 e 05/05/2004,
bem como as respectivas cópias dos recibos de depósito em conta-corrente;
o) Que, requer o Impugnante a anulação da Notificação de Lançamento por
cerceamento de defesa, o deferimento da diligência na CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE TÊNIS, requerida nesta impugnação, com a consequente anulação
de todo o lançamento, a devolução do seu Imposto de Renda Retido na Fonte, no
valor de R$ 1.615,52, corrigidos de acordo com a legislação fiscal, conforme DIRPF
do exercício de 2005, ano-calendário de 2004. Caso venha a remanescer ainda
alguma parcela do crédito tributário lançado, que seja excluída do seu cômputo a
Taxa SELIC exigida a título de juros de mora. E protesta ainda, pela juntada de
novas provas documentais, demonstrativos e outros elementos que venham se
demonstrar necessários à comprovação das alegações ora articuladas.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004
Imposto de Renda Retido Na Fonte – IRRF. Compensação.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001007/2008-86
4
Do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual pode ser deduzido o imposto
de renda efetivamente retido pela fonte pagadora, desde que devidamente
comprovado mediante documentação hábil e idônea.
Processo Administrativo Fiscal. Prova. Momento de Apresentação.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos
que comprovem as alegações de defesa.
Juros de Mora. Taxa Referencial SELIC.
Havendo previsão legal para a aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade
Julgadora exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 25/04/2013, uma quinta-feira (fls. 71–
73), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 21/05/2013, uma terça-feira
(fls. 75), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A ausência de diligência na fonte pagadora ofende o direito constitucional à
ampla defesa, porquanto o pedido de diligência formulado pelo contribuinte foi
ignorado tanto pela autoridade fiscal quanto pela autoridade julgadora,
impedindo a apuração dos fatos relevantes à comprovação da retenção do
imposto de renda na fonte.
b) A autoridade fiscal violou o princípio da lealdade processual ao não esclarecer,
no Termo de Intimação, que o verdadeiro objeto da fiscalização era a retenção do
imposto de renda, limitando-se a solicitar documentos genéricos, como
comprovantes de rendimentos, sem possibilitar defesa específica sobre a glosa
realizada.
c) A compensação glosada foi corretamente informada pelo contribuinte, em
consonância com o item 17 do Parecer Normativo CST no 1/2002, pois este
ofereceu à tributação os rendimentos recebidos e declarou o valor do imposto de
renda retido na fonte, conforme valores líquidos efetivamente creditados.
d) A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda é
exclusiva da fonte pagadora nos casos de rendimentos do trabalho não
assalariado, conforme artigo 717 do RIR/1999, sendo indevido imputar ao
contribuinte a obrigação de comprovar o recolhimento, especialmente quando
houve retenção e declaração da base tributável.
e) A negativa de realização de diligência na Confederação Brasileira de Tênis,
requerida reiteradamente pelo contribuinte, contraria o dever da Administração
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001007/2008-86
5
de buscar a verdade material, uma vez que a comprovação da retenção depende
de documentos em poder da fonte pagadora.
f) Em caso semelhante, referente ao ano-calendário de 2003, a mesma fonte
pagadora confirmou, em diligência promovida em outro processo, o pagamento e
a retenção do imposto de renda, sendo incoerente que, para o ano seguinte, a
autoridade tenha ignorado pedido idêntico, resultando em glosa do imposto.
g) O conjunto probatório apresentado, incluindo extratos bancários, cópias de
cheques, recibos de honorários e de depósito, comprova que os rendimentos
recebidos já eram líquidos de imposto, o que indica, segundo o contribuinte, a
efetiva retenção na fonte.
h) A exigência de juros de mora calculados pela Taxa SELIC ofende o princípio da
legalidade material, à medida que o lançamento seria indevido, pois o imposto já
teria sido retido na fonte, e a dívida inexistente, tornando incabível a incidência
da referida taxa.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“[...] seja acolhido o presente recurso para, após a realização da diligência
reiteradamente requerida, seja cancelado o débito fiscal reclamado.”

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Encaminho o voto pela conversão do julgamento em diligência, para boa
compreensão do quadro fático-jurídico.
Os autos indicam uma peculiaridade, consistente na existência de outra decisão
proferida por uma DRJ, em lançamento pertinente a diversos ano-calendário e exercício, que
confirmaria a retenção.
A existência dessa decisão é citada pelo recorrente (fls. 86-90).
Assim devem os autos serem encaminhados à Unidade de Origem, para fins de que
a Confederação Brasileira de Tênis seja intimada a informar o montante dos rendimentos
tributáveis efetivamente pagos ao contribuinte, assim como as respectivas retenções de imposto
de renda efetuadas no ano calendário 2004, sendo, na sequência, intimado o contribuinte para
manifestar-se sobre o resultado dessa providência.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001007/2008-86
6
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 99
DF CARF MF
Original